Tribunal: TJDFT
Processo: 0739205-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739205-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIA RAMOS DE CASTRO AGRAVADO: JOAO BATISTA CRUZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábia Ramos de Castro contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 208424599 do processo n. 0702733-83.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título judicial ajuizada pela agravante contra João Batista Cruz, indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário para a obtenção dos extratos de movimentações financeiras do executado e determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 64135724), a agravante noticia ter emprestado ao agravado a quantia de €100.000,00 (cem mil euros), mas que não houve o pagamento no prazo estipulado, razão pela ajuizou a execução em questão. Menciona que no relatório do Infojud do agravado constou declaração de bens suficientes para quitar a dívida. Defende estarem presentes os requisitos para a quebra do sigilo bancário do agravado. Ressalta ser desnecessária a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. art. 921, III, do CPC, visto não terem sido esgotado os meios para localização de bens do executado. Aduz a probabilidade do direito, pois ainda há medidas judiciais que não foram tentadas e que após o indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário a execução foi sumariamente suspensa. Em relação ao perigo da demora, alude que os bens indicados no relatório do Infojud são em parte valores em espécie, sendo de fácil ocultação. Requer, portanto, seja emprestado efeito suspensivo ao presente recurso, determinando o prosseguimento do feito na origem. No mérito, pleiteia a reforma da aludida decisão, objetivando a quebra do sigilo bancário do agravado. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da agravante para comprová-lo ou efetuar o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, consoante despacho de ID 64158930. Preparo em dobro recolhido (ID 64354074 e 64354075). É o relato do necessário. Decido. 2. Frise-se, de início, que, apesar de ter deduzido pedido de efeito suspensivo, pretende a agravante, em realidade, antecipação dos efeitos da tutela recursal. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Acerca da probabilidade do direito, em regra, compete à parte exequente indicar bens suscetíveis de penhora e promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, conforme preconiza o art. 798, II, c, do CPC. Na hipótese, a agravante foi intimada para dar andamento ao feito, indicando bens à penhora ou diligências para localização patrimonial ainda não intentadas, sob pena de suspensão da execução, nos termos da decisão de ID205833417. Nesse ínterim, a agravante se ateve a requerer a quebra do sigilo bancário (ID 208209686). Por conseguinte, na decisão que originou o presente agravo (ID 208209686), o i. Magistrado da origem, Rodrigo Otavio Donati Barbosa, destacou que a quebra de sigilo bancário é medida excepcional e extrema, que não pode ser utilizada sem elementos capazes de demonstrar que a medida será útil à satisfação do débito. Confira-se: Nesse contexto, a quebra do sigilo bancário, no nível de intrusão requerida pela parte exequente, não encontra razoabilidade para afastar a garantia constitucional, na medida em que em nada alterará o resultado almejado pela diligência judicial a se realizar no bojo de ação executiva, qual seja, a existência de bens penhoráveis. Há que se frisar que, embora disponível a ferramenta no sistema SISBAJUD para uso por todas as esferas de competência jurisdicional no país, inclusive criminal, sua utilização deverá ser feita de modo responsável e legal. Assim, ante a excepcionalidade da medida, deve ser fundada em suporte probatório prévio, que justifique a indispensabilidade da medida. Tais requisitos são inexistentes nos autos. Logo, não se verifica a probabilidade do direito quanto ao prosseguimento da execução na origem, visto que as medidas judiciais que a agravante entende por cabíveis não foram requeridas a tempo, o que deu ensejo a suspensão do feito nos termos do art. art. 921, III, § 1o[1], do CPC. Mais, a medida de quebra do sigilo bancário requer uma análise mais acurada dos requisitos, incompatível com a pretendida tutela de urgência recursal, a qual mostra-se de caráter satisfativo, não ostentando o necessário caráter de provisoriedade. Quanto ao perigo da demora, a despeito dos argumentos deduzidos e da documentação produzida pela agravante, não há elementos que evidenciem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação no caso. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão da execução e do prazo prescricional quando não localizados bens penhoráveis. Consoante exposto, a suspensão do processo já foi determinada nos autos de origem, inexistindo óbice, contudo, à formulação de novos pedidos de diligências em busca de patrimônio penhorável, desde que antes de prescrita a pretensão executória e comprovada alteração na situação econômico-financeira do devedor. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela antecipada recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Diante de tal quadro, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta e. 7a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.